Tribunal: TJSP
Processo: 1042492-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de produção da pretensa prova oral. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. Presença de documentos aptos à comprovação do pagamento das indenizações correspondentes aos sinistros. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de produção da pretensa prova oral. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. Presença de documentos aptos à comprovação do pagamento das indenizações correspondentes aos sinistros. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001019786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042492-83.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Nos termos do art. 942 do Novo Código de Processo Civil, foram convocados
outros julgadores pelo presidente da sessão, para a conclusão do julgamento,
restando assim o resultado: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o Relator Sorteado
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES,
vencedor,
ADILSON
DE
ARAUJO,
vencido,
ANTONIO
RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
Rosangela Telles
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO RELATORA DESIGNADA No 18419
APELAÇÃO No 1042492-83.2020.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não
ocorrência. Desnecessidade de produção da pretensa prova oral.
INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via
administrativa. Presença de documentos aptos à comprovação do
pagamento das indenizações correspondentes aos sinistros.
RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou
indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos
causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da
concessionária
apelante.
Pretensão
de
ressarcimento.
As
concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos
causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a
comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A
despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da
responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante
singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal
necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão
do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas
supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença
reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO
PROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ADILSON DE ARAÚJO, apresento minha divergência ao voto do I.
Relator Sorteado.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da
apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da
empresa concessionária de serviço público apelante, COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, sob o fundamento de que indenizou seu segurado Frigorífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deberaldini Alimentos LTDA. quanto aos prejuízos a bens móveis decorrentes de
falhas no fornecimento de energia elétrica. Busca o ressarcimento do montante de R$
2.597,90.
Julgados procedentes os pedidos formulados na peça exordial,
sobreveio o presente apelo. Segundo o meu entendimento, razão assiste à apelante.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
No que toca à tese de ausência de interesse de agir, resta
despiciendo o esgotamento da via administrativa e a prévia comprovação de
solicitação frente à apelante, haja vista não haver previsão legal neste sentido.
Saliente-se, por oportuno, que a inafastabilidade do controle
jurisdicional é princípio alçado à Lei Maior (CF, art. 5o, XXV), sendo que a
necessidade de esgotamento de via administrativa é excepcional no ordenamento
jurídico pátrio, restrito às hipóteses em que há prévia disposição legal, como, por
exemplo, no caso do habeas data.
Também não haveria de ser acolhida a preliminar de cerceamento
de defesa, uma vez que, como é cediço, o Código de Processo Civil adota o sistema
do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Há de se destacar que o Juiz é o destinatário da prova, competindo-
lhe aferir a possibilidade de pronto julgamento, não devendo se submeter ao interesse
unilateral da parte na produção de provas, caso venha a entender que seu
convencimento já está formado, sob pena de violar o princípio da eficiência, pois, se o
conjunto probatório carreado for suficiente para embasar a persuasão do magistrado,
a produção de outras provas implicaria a prática de atos inúteis e meramente
protelatórios.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua posição
sobre o tema. Confira-se:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras,
é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa
quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp:
226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o
artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema
e da legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a
fim de garantir a observância do princípio da celeridade
processual. 15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na hipótese dos
autos. 16. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp
1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010)
In casu, os fatos narrados, aliados aos documentos, bastam para
solucionar a questão com segurança, mostrando-se despicienda a renovação dos atos
instrutórios, sobretudo com a oitiva de testemunha, na forma como pretende a
apelante.
Quanto ao mérito propriamente dito, não se desconhece que a
responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço público, é
objetiva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo
que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e
risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da
comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova
credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria,
caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa
da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil
por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é
objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias
à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato.
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito dos pareceres
técnicos elaborados por terceiros, a pedido da própria seguradora, o orçamento da
empresa de assistência técnica expressa mera opinião sobre o ocorrido, não se
cuidando de laudos precisos e imparciais. Cuida-se de documentos muito singelos,
que poderiam ser elaborado por qualquer um.
Os “laudos técnicos” em que se baseou o relatório da seguradora
apontam as simples observadores de que se trata de “equipamentos
danificados/queimados, proveniente de descarga elétrica” (fls. 27). Sequer há
indicação da qualificação do subscritor responsável e da adoção de metodologias
seguras para os supostos resultados encontrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste,
portanto,
comprovação
suficiente
dos
elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está
destituída de expertise.
A unilateralidade do laudo é prejudicial à pretensão da recorrida. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual
procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15). Tais
providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a
existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela
distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo
ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez
que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de documentos
essenciais para a propositura da ação
Não verificação

Documentos devidamente acostados à exordial Aquilatar se são
suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito

Desnecessidade
de
esgotamento
da
via
administrativa

Legitimidade passiva da concessionária em virtude do contrato
firmado com o sub-rogado Prescrição Não consumação A sub-
rogação confere à seguradora o mesmo prazo prescricional previsto
na relação jurídica originária em favor do segurado, qual seja, cinco
anos
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de
energia elétrica
Documentos unilateralmente produzidos, que
não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à
procedência do pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
(TJ-SP
-
AC:
10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048,
Relator Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se
admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi
concedida à concessionária a oportunidade de analisar os
equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova
impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a
atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente
nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua
atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de
energia à míngua de prova do nexo causal” (TJSP, Apel. no
1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos
bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel. no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042492-83.2022.8.26.0100
Comarca :
São Paulo
Juiz(a)
:
Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Apelante :
Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada :
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Declaração de voto no 32.434
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NO
LAUDO
TÉCNICO
QUE
INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO
CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor, nos termos dos
arts. 786 e 349 do Código Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias
do risco da atividade (art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor - CDC) e do risco administrativo
(art. 37, §6o, da Constituição Federal - CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS ajuizou ação regressiva de ressarcimento de
danos em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ –
CPFL.
O Juiz de Direito, por r. sentença de
fls. 153/157, cujo relatório adoto, julgou procedente a ação, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) para condenar a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 2.597,00, com correção monetária pela
Tabela Prática deste Tribunal e juros de mora de 1% ao mês da citação.
Pela sucumbência, a ré arcará com despesas processuais e os
honorários de advogado, por equidade, em R$ 1.000,00.
Inconformada, a ré interpôs recurso
de apelação. Em resumo, pleiteou, em matéria preliminar, o efeito
suspensivo, alegando perigo de lesão e de difícil ou incerta reparação.
No mérito, alegou cerceamento de defesa, pois manifestou interesse na
oitiva de testemunhas, já que a realização de perícia em produtos
danificados não é possível. A petição inicial é inepta por não conter
documentos essenciais à propositura e de cunho genérico relacionado à
apuração da ocorrência. A ausência de relação na esfera administrativa
também impõe reconhecer a falta de interesse. Determinados
equipamentos considerados avariados não foram disponibilizados para
vistoria caso a autora tivesse solicitado o ressarcimento na esfera
administrativa, enquanto outros foram analisados. Defendeu ainda a
ilegitimidade passiva, pois a queima de aparelho não é restritivamente
motivada por ocorrências na rede elétrica. Quer a aplicação da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. Não considera ter dado causa ao
evento danoso cujo sistema elétrico encontrava-se em funcionamento
regular. Os usuários são responsáveis pelas instalações elétricas
internas. Trouxe impugnação aos laudos emitidos por profissional não
habilitado. Considerou ainda a excludente de responsabilidade.
Rechaçou a inversão do ônus da prova. Pleiteou o reexame dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios (fls. 160/206).
Em contrarrazões, a autora defendeu
a manutenção da r. sentença reproduzindo jurisprudência análoga ao
caso em julgamento para reafirmar o acerto da pretensão. Defendeu o
nexo de causalidade e valoração das provas. Os laudos técnicos foram
elaborados nos termos estabelecidos pela ANEEL (item 5.3.1 do
Módulo 9 do PRODIST). Aplicável a responsabilidade objetiva ao caso.
Não está configurada a excludente de responsabilidade invocada.
Desnecessário o esgotamento da via administrativa. A ré não
demonstrou que o fornecimento do serviço funcionou regularmente. Não
prospera a alegação de culpa exclusiva do segurado por imperfeições
das instalações internas. Aplicável o CDC. A fixação da verba honorária
deve ser mantida. Pede o improvimento do apelo (fls. 211/233).
Vencido, apresento declaração de
voto.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada pela seguradora-autora em face da empresa
concessionária de serviço público ré, sob o fundamento de que
indenizou seu segurado (Frigorífico Deberaldini Alimentos Ltda. – CNPJ
21.230.340/0001-89) quanto aos prejuízos decorrentes de alegada falha no
fornecimento de energia elétrica.
Primeiramente, cumpre reconhecer o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possa exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao
procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento”. 2Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade das regras previstas no CDC ao caso em julgamento,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é realmente de consumo.
Está comprovado o pagamento da
indenização ao segurado, conforme documento exibido à fl. 40, em que
a autora assume a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786
e 349 do CC. 3A respeito da sub-rogação, esse o comentário do
eminente Desembargador HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o
primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao
segurado e deduzi-las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a
indenização da companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora
sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12
e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou ao
2 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016.
3 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado. 4No mais, é objetiva a responsabilidade da empresa ré
baseada na teoria do risco da atividade, amoldando-se o caso em
julgamento à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal (CF), no §6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No
caso,
incontroversa
a
comprovação das assertivas defendidas pela autora com relação aos
fatos constitutivos do direito alegado, pois juntou ao processo a apólice
de seguro contendo cobertura contratada denominada “danos elétricos”
(fl. 23). Também apresentou aviso de sinistro e laudo técnico de vistoria
elaborado por empresa especializada comprovando os danos
decorrentes de descarga atmosférica (incidência de raio) na rede de
transmissão e respectivo orçamento (fls. 27 e 29/39), culminando no
pagamento da indenização já mencionada (fl. 40).
4 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a
ed., Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não
se
olvide,
ainda,
que
as
descargas atmosféricas na rede de fios que eventualmente causem
oscilação de energia nos imóveis dos consumidores não excluem a
responsabilidade objetiva da ré, porquanto as quedas de raios são
eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de
energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar suas
consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
deste Tribunal:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de
ação, constitucionalmente previsto. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA NISHI,
j. em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE – PROCEDÊNCIA
– APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços – Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor – Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios – Indenização devida – Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária – Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima – Sentença mantida. Recurso não provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDA, j. em 15/08/2016).
Nesse
contexto,
competia
à
distribuidora ré comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu, não se admitindo a produção de prova
testemunhal.
Segue-se não existir prova nos autos
que afirme a ocorrência de defeito nas instalações internas da unidade
consumidora do segurado ou má utilização do equipamento danificado,
exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária pelo prejuízo
causado, tendo em vista sua responsabilidade objetiva à luz do CDC e
da CF.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela descarga
atmosférica (raio) na rede. Então, configurado o nexo de causalidade
entre tais ocorrências e os danos anunciados na petição inicial, de rigor
a condenação da ré ao pagamento dos valores despendidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora para regulação e indenização do sinistro, devidamente
comprovados pelos documentos juntados com a petição inicial.
A Câmara decidiu:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL – ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO
–
IMPERTINÊNCIA
–
INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO
–
PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
AÇÃO
REGRESSIVA
–ENERGIA
ELÉTRICA
–
OSCILAÇÃO – DANO EM APARELHO ELÉTRICO
–
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a
ré, na condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou serviços
de forma inadequada, causando oscilação na rede
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
ENERGIA
ELÉTRICA
–
CONCESSIONÁRIA
–
SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS
–
RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DA AUTORA – PROVAS SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
DANOS
MATERIAIS SUPORTADOS – SENTENÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDÊNCIA
MANTIDA
–
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
no
0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, Relator Des. FRANCISCO CASCONI, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Posto isso, por meu voto, respeitado
o entendimento da douta maioria, nego provimento à apelação
interposta pela ré e, levando em consideração a fixação realizada na
instância de origem e o trabalho adicional realizado em contrarrazões,
majoram-se os honorários advocatícios em prol do patrono da autora
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o
e 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROSANGELA MARIA TELLES
138C1672
11
20
Declarações de
Votos
ADILSON DE ARAUJO
138D8F7B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042492-83.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.